Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747177-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VIDA AGRAVADO: EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: WILDSON MOREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos. Com fulcro no princípío da cooperação e no exercídio do poder de consulta do juiz (art. 6o, CPC), e em homenagem à efetiva prestação jurisdicional, esclareça o agravante a pretensão recursal constante da alínea "a" dos pedidos feitos ao ID 20933571, p. 10. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora